Tribunal: TJMT
Processo: 0001180-41.2019.8.11.0022
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001180-41.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA - CPF: 072.986.471-56 (APELANTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), THALYSON JUNIOR PEREIRA DOS REIS - CPF: 707.011.261-08 (APELANTE), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), ANDRE DOS SANTOS DUARTE - CPF: 080.939.881-81 (VÍTIMA), DJALMA ANTONIO COSTA - CPF: 035.127.891-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO POR ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR THALYSON JÚNIOR PEREIRA DOS REIS

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 157, § 2o, INCS. II E §2o-A, INC. I, DO CP –

IRRESIGNAÇÕES DAS DEFESAS – PRETENSÕES –
PRIMEIRO APELANTE
- ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 386, INC. IV, DO CPP - CONJUNTO PROBATÓRIO –
SEGUNDO APELANTE
– ABSOLVIÇÃO COM AMPARO

NO ART. 386, INC. V, AMBOS DO CPP - INVIABILIDADE - PROVAS QUE SE HARMONIZAM – PALAVRA DA VÍTIMA, DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO E APREENSÃO DA
RES SUBSTRACTA
EM POSSE DOS SENTENCIADOS – CONTRADIÇÃO NOS INTERROGATÓRIOS PRESTADOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVERAM O CRIME E REITERAÇÃO DELITUOSA – RÉU PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL -

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DO

SEGUNDO

APELANTE -
READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA PARA O MÍNIMO LEGAL – DUPLA VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE TRÊS CONDENAÇÕES APTAS A SEREM VALORADAS COMO ANTECEDENTES E UMA COMO REINCIDÊNCIA – AFASTAR MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO APREENSÃO DA ARMA – PRESCINDIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA – PENAS DE MULTA READEQUADAS, DE OFÍCIO, GUARDANDO PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

As provas colacionadas se apresentam harmônicas, não deixando margem à dúvida quanto a autoria criminosa por parte dos apelantes.

Muito embora não seja responsabilidade dos acusados produzir provas de sua inocência, o fato de a
res furtiva
ter sido apreendida na posse dos sentenciados, inverte o ônus da prova, cabendo a estes, comprovarem que realmente não participaram da execução do crime, o que não ocorreu no presente caso
, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso IV ou V, do Código de Processo Penal.

A pena base foi exasperada em 10 (dez) meses, por considerar a circunstância judicial “culpabilidade” como desfavoráveis ao réu, em face da utilização da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inc. II, do CP (concurso de pessoas), com respaldo no item 32 do Enunciado orientativo n. 101532/2015/TJMT, o que mantenho, ante a pena estabelecida na norma penal e a fundamentação idônea apresentada.

O regime inicial fechado, foi fixado, não só em razão do
quantum
da pena imposta, mas também pela presença de circunstância judicial desfavorável ao réu, consoante o disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal. Logo, não há qualquer alteração a ser feita.

A fixação do número de dias-multa deve seguir o critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, mesmo porque, a razão da adoção do critério trifásico é facilitar ao réu a compreensão exata dos fundamentos da sentença, das razões pela qual foi daquela forma apenado, sendo certo que tal razão se aplica também à pena de multa, também chamada de pena pecuniária, devendo esta guardar proporção com aquela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 0001180-41.2019.811.0022 (Código 76901), que condenou
Ericks Reinan Medeiros Rocha e Thalyson Júnior Pereira dos Reis
, qualificado nos autos, nas penas do artigo 157, § 2°, incisos II e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento das penas respectivas de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridos em regime fechado, e pagamento de 321 (trezentos e vinte e um) dias multa, e
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a serem cumpridos em regime fechado, e pagamento de 209 (duzentos e nove) dias multa, fixados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato

(Id. 42365483/86).

Nas razões recursais, Ericks Reinan Medeiros Rocha requer:

a)

A reforma da r. sentença para que seja absolvido, consoante art. 386, inc. V, do CPP;

b)

O reconhecimento da nulidade da sentença, em face do princípio da individualização da pena;

c)

Reconhecimento de que a participação do apelante foi de pequena importância, ou a desclassificação para o crime de receptação;

d)

Direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, (Id. 423954497/98).

Thalyson Junior Pereira dos Reis, requer a absolvição, consoante art. 386, IV do CPP, e, subsidiariamente que seja decotada a majorante prevista no § 2°-A, inc. I (emprego de arma de fogo) do artigo 157 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do apelo, (Id. 42365959/5961).

Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo

conhecimento e desprovimentos dos recursos interpostos, assim concluindo:

“Sumário: Acusados condenados como incursos nas penas do art. 157, §§2o, II, e 2o-A, I, do Código Penal – Inconformismo defensivo – Recurso de Ericks – Pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, postula reforma na dosimetria da pena, bem como o direito de apelar em liberdade – Recurso de Thalysson – Requer sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pela reforma na dosimetria da pena e a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Pena base – A existência de, ao menos, uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal – Majorante de emprego de arma de fogo – Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo – Recorrer em liberdade – Pedido que só será apreciado no julgamento deste apelo –
Prejudicialidade do pleito – Pelo desprovimento
.”

(Id.44556464).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 0001180-41.2019.811.0022 (Código 76901), que condenou
Ericks Reinan Medeiros Rocha e Thalyson Júnior Pereira dos Reis
, qualificado nos autos, nas penas do artigo 157, § 2°, incisos II e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento das penas respectivas de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridos em regime fechado, e pagamento de 321 (trezentos e vinte e um) dias multa, e
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a serem cumpridos em regime fechado, e pagamento de 209 (duzentos e nove) dias multa, fixados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

De início, cumpre esclarecer que o
princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, garante aos indivíduos, no momento da elaboração da dosimetria em condenação em processo penal, que a sua pena seja individualizada, isto é, levando em conta as peculiaridades aplicadas para cada caso em concreto.

A aplicação deste princípio pode ser dividida em três etapas diferentes. O primeiro momento é uma etapa que se chama de fase
in abstrato
. O legislador faz a aplicação deste princípio para elaboração do tipo penal incriminador, com a determinação das penas em abstrato estabelecendo os patamares mínimo e máximo de pena que poderá ser aplicado pelo juiz a cada caso concreto.

A segunda fase, a individualização judiciária, é o momento em que o juiz faz a aplicação do tipo penal a conduta violada, verificando qual será a pena mais adequada, levando em conta as características pessoais de cada réu. E a última fase, quando da aplicação da sanção, é aquela em que o magistrado determina o cumprimento individualizado da sanção aplicada.

No que tange a alegada nulidade por ofensa ao princípio da individualização das penas, tenho que se trata de alegação infundada, uma vez que basta um olhar superficial na sentença juntada aos autos (Id. 42365483/86) para se constatar que não há qualquer violação ao princípio da individualização, tendo sido elabora primeiramente a dosimetria da pena do apelante Ericks Reinan Medeiros Rocha e após, do apelante Thalyson Junior Pereira dos Reis. Logo, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 27860952)

“(...)Consta dos inclusos autos que no dia 23 de maio de 2019, por Volta das l8h:30min, na residência localizada na propriedade rural situada na Estrada da Taboca, neste município de Pedra Preta/MT, os denunciados ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA e THALYSON JUNIOR PEREIRA DOS REIS, em concurso com 0 menor ANDRE DOS SANTOS DUARTE, previamente ajustados, subtraíram para todos ou para outrem, mediante Violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias moveis, consistente em 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (uma) furadeira, pertencente a vítima Djalma Antônio Costa.

Consta ainda dos inclusos autos que nas mesmas condições de tempo e local dos fatos acima descritos, ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA e THALYSON JUNIOR PEREIRA DOS REIS corromperam o menor ANDRE DOS SANTOS DUARTE, com ele praticando a infração penal acima descrita.

Afere-se dos autos que na data supracitada, os denunciados, acompanhados do menor, se dirigiram a residência acima declinada, ocasião em que mediante violência e grave ameaça consistente no porte de arma de fogo, renderam o idoso Djalma e anunciaram o roubo.

Depreende-se que enquanto um indivíduo realizava a vigilância da parte externa da residência, os outros dois adentraram o imóvel, oportunidade em que em posse de arma de fogo e uma faca, deram “uma gravata” na vítima, lhe jogaram na parede e torceram-lhe o braço, dizendo: “me dá a espingarda e o dinheiro. Ainda, além de agredirem a vítima, ameaçaram golpeá-la com uma faca e efetuar disparo de arma de fogo em sua perna para que ela entregasse o dinheiro.

Em seguida, os denunciados e o adolescente se apossaram dos objetos supramencionados e evadiram-se do local, oportunidade em que a vítima acionou a polícia, a qual em diligências logrou êxito em identificar e localiza-los na praça do Parque Independente, nesta urbe, ainda em posse de um dos aparelhos celulares subtraídos (apreendido fl. O8).” (Id. 42361955).

A materialidade resta comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 42361953), termo de exibição e apreensão (Id. 42361958), termo de entrega (Id. 42361961) e auto de avaliação (Id. 42361962).

Quanto a autoria delitiva, o apelante Ericks Reinan Medeiros Rocha, afirma que não há provas de sua participação no crime imputado, buscando sua absolvição, consoante art. 386, V, do CPP. Já o apelante Thalyson JuniorPereira, alega que está provado que não concorreu para o crime, consoante art. IV, do CPP.

Em que pese tenha sido interposto dois recursos de apelação, por se tratar do mesmo fato delituoso, em que ambos são acusados de praticarem conjuntamente o crime ora analisado, faço a análise conjunta dos pleitos absolutórios.

Dada a equidade e exatidão das provas e lançados na sentença condenatória, com o fim de evitar repetições desnecessárias, peço vênia para transcreve-la e usa-la como razão de decidir.

“Trata-se de ação penal oferecida pelo representante do Ministério Público contra ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA E THALYSON JÚNIOR PEREIRA DOS REIS, pela suposta pratica dos crimes imputados na denúncia.

Em detida análise aos autos, verifico que as pretenções do Ministério Público merecem ser acolhidas parcialmente, pelas razões em que passo a expor.

A vítima DJALMA ANTÔNIO COSTA em seu depoimento na fase inquisitória (fls. 30/31) declarou:

“QUE o declarante tem uma chácara na região da Taboca: QUE na data de ontem (23/05/2019) por volta das 17hh30mm o declarante estava sentado na frente da sua casa próximo a estrada; QUE o declarante escutou os cachorros latindo; QUE o declarante não desconfiou de nada pois os cachorros late muito por ser próximo a rodovia; QUE quando o declarante entrou para dentro da sua casa já tinha 02(dois) homens dentro da sua casa revirando o seu guarda roupa; QUE o rapaz de cor morena chegou e deu uma gravata no declarante; QUE os dois suspeitos disse ME DÁ A ESPINGARDA E O DINFIEIRO; QUE o declarante disse que não possui espingarda; QUE o declarante disse que recebe R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) onde paga o armazém, agua e luz; QUE já tinha pago todas as contas e por isso não tinha mais dinheiro; QUE os dois suspeitos ficavam falando que o declarante tinha dinheiro e arma de fogo e não queria entregar para eles; QUE o declarante então pediu para pegar a sua carteira e provar que não tinha dinheiro; QUE os bandidos revirou todos os colchoes e caixas procurando o dinheiro; QUE os suspeitos jogava o declarante na parede e torceu o braço do declarante para trás; QUE o suspeito de cor branca estava com uma arma de fogo e ameaça dá um tiro na perna do declarante, para forçar o declarante a entregar o dinheiro; QUE o suspeito de cor morena estava de posse de uma faca e ameaçava dá um facada no declarante caso não entregasse o dinheiro que tinha na residência; QUE os dois suspeitos como não achou dinheiro roubou do declarante 02(dois) celulares e 01(uma) furadeira; QUE o declarante não sabe informar se tinha uma terceira pessoa dando apoio aos dois bandidos;”

Em juízo a vítima declarou que no dia dos fatos dois assaltantes adentraram em sua residência, ambos com os rostos cobertos com roupa, e ao avistá-los lhe deram um golpe de “gravata”, pedindo dinheiro e arma de fogo, mas subtraíram apenas dois celulares e uma furadeira.

Narra que um dos assaltantes estava portando uma arma de fogo, ameaçando em dar um tiro na perna do declarante, já o outro portava uma faca, o qual lhe ameaçava todo o momento que iria “sangrá-lo”.

Confirma que um dos assaltantes lhe jogou contra a parede e torceu o seu braço direito.

Informa que durante a ação delituosa escutou alguém assobiando do lado de fora da residência, não chegando a ver essa pessoa.

Alega que recuperou apenas um celular.

Indagado a vítima declara que possui 72 anos de idade.

A testemunha PAULO DOS SANTOS SILVA, Policial Militar, em seu testemunho prestado na Delegacia de Polícia (fls. 10/11), declarou:

“QUE ESTAVA EM SERVIÇO JUNTAMENTE COM O CB/PM IRINEU ALVES DA COSTA QUANDO POR VOLTA DAS 19H00 A GUARNIÇÃO RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE HAVIA OCORRID0 UM ROUBO A RESIDÊNCIA EM UMA CHÁCARA SITUADA NA ESTRADA DA TABOCA E QUE A VÍTIMA ERA UM IDOSO POR NOME DIJALMA. NO LOCAL A VÍTIMA NARROU QUE ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA POR VOLTA DAS 18H30 QUANDO FOI SURPREENDIDA POR TRÊS INDIVÍDUOS DE ESTATURA MEDIANA E APARENCIA JOVEM, SENDO DOIS COM BLUSAS COM CAPUS COBRINDO A CABEÇA. OS LADROES, QUE ESTAVAM DE POSSE DE UMA ARMA DE FOGO, AGREDIRAM FISICAMENTE A VÍTIMA DIZENDO QUE ERA PARA ENTREGAR DINHEIRO E ARMA DE FOGO. POR VÁRIAS VEZES ELES TAMBEM AMEAÇARAM ATIRAR NA PERNA DA VÍTIMA. DISSE AINDA QUE ARENAS OS DOIS SUSPEITOS QUE ESTAVAM COM A CABEÇA COBERTA ENTRARAM NA CASA SENDO QUE O OUTRO FICOU NA PARTE EXTERNA CUIDANDO A RUA. COMO NÃO ENCONTRARAM DINHEIRO OS SUSPEITOS LEVARAM DOIS APARELHOS CELULARES MODELO SIMPLES, AMBOS DE COR PRETA E TAMBEM UMA FURADEIRA DE COR PRETA.
QUESTIONADO SOBRE OS TRAÇOS FÍSICOS DOS AUTORES DO ROUBO A VÍTIMA DISSE QUE UM DELES ERA MORENO ESCURO E TINHA ROSTO FINO, ALTURA APROXIMADA DE 1,60 A 1,70. AO OLHAR OS RASTROS DEIXADOS PELOS CONDUZIDOS NA AREIA EM FRENTE A RESIDÊNCIA A GUANIÇÃO VERIFICOU QUE UM DELES USAVA CHINELO DE DEDO COM SULCOS CONSERVADOS (NOVO) E O OUTRO UM CALÇADO FECHADO, PROVAVELMENTE UM TÊNIS. DE POSSE DA DESCRIÇÃO DOS INDIVÍDUOS A GUARNIÇÃO SAIU EM RONDAS LOGRANDO ÊXITO EM ABORDAR O TRIO JÁ NA PRAÇA DO PARQUE INDEPENDENTE. DURANTE A BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO NO BOLSO DO SUSPEITO ERICKS UM DOS CELULARES DA VÍTIMA JÁ SEM O CHIP. AS VESTIMENTAS E O PORTE FÍSICO DOS INDIVÍDUOS REFORÇARAM A TESE DE QUE DE FATO ERAM ELES OS AUTORES DO DELITO JÁ QUE ERICKS E TALLYSON USAVAM JAQUETAS MOLETONS COM CAPUZ, VESTIMENTAS DESCRITAS PELA VÍTIMA COMO SENDO AS USADAS POR DOIS DOS CRIMINOSOS. QUESTIONADO SOBRE O APARELHO CELULAR QUE ESTAVA EM SUA POSSE ERICKS AFIRMOU TER GANHADO DE SEU PAI VERSÃO CONTESTADA PELA VÍTIMA QUE AO VER O APARELHO DE PRONTO O RECONHECEU INCLUSIVE APONTANDO UMA MARCA DE ADESIVO NA PARTE TRASEIRA DO APARELHO COMO SENDO ONDE ESTARIA COLADO O NUMERO DO CHIP POIS NÃO CONSEGUIA MEMORIZAR (O ADESIVO FOI ARRANCADO FICANDO ARENAS A MARCA).
DIANTE DOS FATOS OS TRÊS FORAM CONDUZIDOS PARA A LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM USO DE ALGEMAS POR FUNDADO RECEIO DE FUGA. OS DEMAIS PRODUTOS SUBTRAÍDOS NÃO FORAM LOCALIZADOS. CABE RESSALTAR QUE NO DIA 21/05/2019 FORAM REGISTRADAS DUAS OCORRÊNCIAS MUITO SEMELHANTES A ESTA, ONDE AS VÍTIMAS ERAM IDOSOS, FORAM AGREDIDOS E OS SUSPEITOS TRAJAVAM BLUSAS COM CAPUS CONFORME BOLETINS DE OCORRENCIA N° 2019.152771 E 2019.152651;”

A testemunha ouvida em juízo declarou que no dia dos fatos após tomar conhecimento da ocorrência do crime de roubo à residência da vítima Djalma, no qual foi subtraído uma furadeira e um aparelho celular, saiu em diligência quando deparou-se com três indivíduos na praça, com características físicas e das vestimentas eram semelhantes relatadas pela vítima.

Narra que na abordagem dos três suspeitos encontrou um celular no bolso de um dos réus já sem o chip da operadora, não se recordando de qual deles, ao ser levado o aparelho celular até a vítima, esta reconheceu de plano o aparelho como sendo o objeto subtraído, informando, inclusive, que havia um número atrás do aparelho, posto que ele não conseguia gravar o número do telefone.

Relata que na semana dos fatos já havia ocorrido uma sequência de três a quatro crimes de roubos na cidade, nos quais as vítimas eram idosas e o local do crime eram a residência localizadas em chácaras.

Afirma que durante a abordagem os réus e o menor infrator negaram os fatos dizendo que não tinham qualquer envolvimento do crime de roubo à vítima Djalma.

Indagado a testemunha alega que a arma de fogo não foi encontrada, sendo apreendido apenas um aparelho celular.

O Policial Militar, IRINEU ALVES DA COSTA, em depoimento neste Juízo declarou que dias antes dos fatos narrados na denúncia três indivíduos estavam praticando crimes de roubo na cidade, em que as vítimas eram apenas idosas.

Narra que após receber a informação da ocorrência do crime de roubo a residência da vítima Djalma, deslocou-se até o local e colheu as informações, após saiu na guarnição em diligência quando deparou com os três suspeitos na praça, vindo a realizar a abordagem deles e durante a revista, encontrando um aparelho celular no bolso de um dos suspeitos, não se recordando qual dos réus.

Relata que ao mostrar o aparelho para a vítima ele o reconheceu como sendo o celular de sua propriedade subtraído, inclusive, informou que havia um número marcado atrás do aparelho, ao olhar o aparelho o número não estava lá, mas havia uma marca da fita arrancada.

Indagado a testemunha afirma que após a prisão dos réus os crimes de roubos à idosos cessaram.

Alega que os réus negaram ter praticado o crime na ocasião de suas prisões.

O menor ANDRÉ DOS SANTOS DUARTE em seu depoimento na Delegacia de Polícia (fls. 27) declarou:

“QUE, NEGA ter cometido o roubo à chácara, onde foi subtraído um aparelho celular; QUE, afirma que estava na casa de sua namorada, FERNANDA, e que pelo fato da mesma não gostar que o declarante fume perto dela, resolveu ir para a praga fumar seu cigarro; QUE, era por volta das 08:00h quando chegou na praga e encontrou seu colegas ERICKS que passou a conversar, e logo em seguida chegou uma guarnição da polícia militar e procedeu a abordagem sendo que na revista pessoal encontrou um celular no bolso do ERICKS, então ligaram para o tenente e disseram que era o celular que teria sido roubado; QUE, ERICKS disse para o declarante que tinha ganhado o celular de seu pai; QUE, afirma que não esteve em nenhuma chácara no dia dos fatos e que na parte da tarde ficou apenas em casa indo para sua namorada por volta das 17:00h;”

Na instrução processual o menor André declarou que no dia dos fatos foi para a casa de sua namorada Fernanda após, quando estava indo embora, parou na praça para fumar um cigarro na praça da cidade, quando encontrou Ericks e depois chegou Thalyson, logo após, os policiais realizou a abordagem e encontrou um aparelho celular.

Nega ter participado do crime de roubo à residência da vítima Djalma.

O réu ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA no seu interrogatório na fase inquisitiva (fls. 16/18), relatou:

“QUE, NEGA o cometimento ou qualquer tipo de participação no roubo a vítima DJALMA; QUE, afirma que seu pai, OCIMAR, pediu para o interrogado ir até sua casa para pegar um celular para que pudesse usar, pois está sem telefone; QUE, foi até seu pai, pegou o aparelho celular e quando ia para sua casa passou na praça do bairro Joao de Barro e encontrou alguns colegas, onde parou para conversar e logo em seguida encostou uma viatura da polícia militar que abordou o declarante e seus colegas o colocando na viatura e levando para a delegacia; QUE, os policiais apenas disseram: "são eles que fizeram o roubo", porém o interrogado nega e diz que jamais iria roubar um idoso;”

Em Juízo o réu nega a prática dos crimes que lhe são imputados na denúncia.

Narra que no dia dos fatos estava trabalhando na fazenda, vindo para a cidade por volta das 16h30min, após foi para um bar para jogar sinuca, chamando o réu Thalyson para ir junto.

Alega que no bar chegou uma pessoa de nome vulgo “Coelho” vendendo um aparelho celular, vindo a comprar o aparelho por R$ 30,00 (trinta reais) para utilizar na fazenda onde trabalha.

Relata que após sair do bar foram para a praça fumar um cigarro, quando chegou o menor pedindo um cigarro e, logo em seguida, chegaram os policiais e realizou a abordagem, imputando-lhes o crime de roubo.

Indagado sobre a sua versão diferente apresentada na Delegacia de Polícia quanto ao modo que adquiriu o aparelho celular apreendido, o réu declarou aos policiais que comprou da pessoa vulgo “Coelho”, negando ter dito que recebeu o aparelho do seu pai.

Afirma que não possui qualquer participação no crime de roubo descrito na denúncia, não possuído arma de fogo, pois no dia dos fatos estava na fazenda trabalhando.

O réu THALYSON JÚNIOR PEREIRA DOS REIS no seu interrogatório na fase inquisitiva (fls. 22/24), relatou:

“QUE, mora sozinho na cidade de Pedra Preta e não deseja comunicar a sua prisão a seus familiares; QUE, não dispõe de recursos financeiros para constituir advogado e requisita assistência do Estado; QUE, esclarece que passou o dia inteiro desta data de 23/05/2018 com dores por todo o corpo, em casa, pois desconfia que está com alguma virose; QUE, já de noite, foi até a residência de sua avó e, posteriormente, tomou caminho de volta à sua casa, pois pretendia tomar um remédio para aliviar as dores que alega estar sentindo; QUE, durante o trajeto, resolveu passar pela praça da cidade, onde sabia que iria encontrar alguns amigos, com os quais iria "fumar um brow"(sic), pois e usuário de maconha; QUE, assim que chegou a praça, mal cumprimentou os amigos que lá se encontravam, e foram abordados por policiais militares, os quais lhes acusaram de ter praticado um roubo contra um idoso naquela urbe; QUE, o interrogando nega que tenha sido autor do roubo em tela, assim como afirma que seus amigos que foram abordados pelos PMs também não o praticaram; QUE, com o interrogando não foi encontrado nada de ilícito e nem os produtos do roubo; QUE, os policiais foram até a residência do interrogando mas também não encontraram nada; QUE, não tem conhecimento sobre os fatos a ele atribuídos;”

Em Juízo o réu nega a prática dos crimes que lhe são imputados na denúncia.

No seu interrogatório na instrução processual, o réu Thalyson negou a prática dos crimes que lhe são imputados na denúncia
, alegando que no dia fatos havia acabou de chegar da fazenda Cifrão, junto com Ericks, chegando na cidade no final da tarde, logo após, foram para o bar para tomar cerveja e depois foram para a praça para fumar um cigarro, quando os policiais chegaram e realizaram a abordagem.

Indagado sobre o aparelho celular apreendido, o réu declara que o réu Ericks comprou o celular por R$ 40,00 (quarenta reais) quando estava no Bar, quando uma pessoa passou vendendo o aparelho.

Aduz que no dia dos fatos trabalhou na fazenda até o período da tarde, após veio para cidade.

Questionado sobre a sua versão diversa apresentada na Delegacia de Polícia, o réu negou ter declarado que no dia de sua prisão estava doente e muito menos em sua casa na cidade, pois os policiais não deixaram falar.

Pois bem.

DO CRIME DE ROUBO.

A materialidade do delito de roubo está comprovada através do registro do boletim de ocorrência (fls. 06/08), termo de exibição e apreensão (fls. 12), do auto de avaliação (fls. 36) e do termo de reconhecimento de objeto (fls.46), além do conjunto probatório acima mencionado, encontra respaldo no depoimento da vítima e das testemunhas.

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido durante a fase inquisitorial, qual seja, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), do termo de reconhecimento de pessoa (fls. 47) e pelos depoimentos das testemunhas e vítimas, bem como pela fase instrutória diante das declarações da vítima e das testemunhas.

Diante das provas colhidas na instrução processual em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou evidente que os acusados Ericks e Tahlyson, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraíram para aproveito comum, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e violência a pessoa, dois aparelhos celulares e uma furadeira pertencentes à vítima Djalma Antônio Costa.

A prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), ou seja, à acusação, provar aquilo que alegou na denúncia (materialidade, autoria, nexo causal e tipicidade), e à defesa, incumbe demonstrar fastos impeditivos, extintivos e modificativos de ilicitude.

O Ministério Público por meio dos elementos de provas trazidos no inquérito policial e a prova testemunhal produzida na instrução processual, demonstrou a materialidade e autoria delitiva.

A vítima do crime quando ouvida durante a fase inquisitiva e durante a instrução processual, com convicção e sem sombra de dúvida, declarou que dois assaltantes adentraram em sua residência, um encapuzado e o outro com uma camisete cobrindo o rosto, anunciaram o roubo, mediante ameaça com a arma de fogo e faca, sendo que durante o período da ação criminosa um dos agentes lhe desferiu golpe de “gravata” e torceu o braço da vítima, além das ameaças desferir um tiro com a arma de fogo em sua perna e “sangrá-lo” com a faca.

Ademais, a vítima descreveu parcialmente as características dos assaltantes, bem como alega que havia outra pessoa fora da residência dando apoio aos outros dois.

Ato contínuo, após tomar conhecimento sobre os fatos e colher informações com a vítima, os policiais militares realizou a abordagem dos réus na praça desta cidade, pois apresentaram características semelhantes passadas pela vítima, sendo encontrado no bolso do réu Ericks um dos aparelhos celulares subtraídos da vítima, o qual foi reconhecido pela vítima como sendo de sua propriedade.

Já os réus, por sua vez, negam a sua participação no crime de roubo, declarando que estavam trabalhando na Fazenda Cifrão, chegando a cidade no final da tarde do dia de suas prisões e, posteriormente, foram para um bar ingerir bebida alcoólica e jogar sinuca, ocasião em que os réus imputa um a outro ter adquirido o aparelho celular apreendido de uma pessoa que passou no bar vendendo o celular. Contudo a defesa não trouxe qualquer prova do alegado pelos réus.

Com isso, temos que as versões apresentadas pelos réus se encontram destoadas do conjunto probatório.

Saliento, que não há uma única prova condizente com as narrativas dos réus, não podendo absolvê-lo quando há diversas outras provas materiais e testemunhais confirmando a tese acusatória.

Insta observar que, ao contrário do arguido pela defesa, apesar do reconhecimento do réu efetuado na Delegacia de Polícia não ter obedecido todas as formalidades impostas no Código de Processo Penal para a sua validade, não há se falar em sua nulidade, posto que a vítima ratificou o reconhecimento em juízo, declarando de modo contundente ser os réus o autor do crime de roubo descrito na denúncia.

Neste sentido, segue o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“(...).

No presente caso, onde se infere a ocorrência do crime de roubo, a palavra da vítima deve ser levada em consideração, com extrema cautela, pois normalmente, o fato delituoso se desenvolve num ambiente onde se encontram tão somente autor e vítima.

A jurisprudência é assente neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALORAÇÃO DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As provas dos autos são suficientes para embasar um Decreto condenatório pelo crime de roubo simples (art. 157, caput., do Código Penal). 2. A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, QUANDO APRESENTADA DE MANEIRA FIRME E COERENTE, REVESTE-SE DE IMPORTANTE FORÇA PROBATÓRIA, SENDO APTA A EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO, QUANDO CONFRONTADA ENTRE SI E PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. 3. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar o Decreto condenatório, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas colacionadas aos autos. 4. Pelo sistema de livre convencimento motivado, o julgador é livre na formação de seu convencimento, não estando comprometido por qualquer critério de valoração da prova, podendo optar livremente por aquela que lhe parecer mais convincente. 5. Recurso desprovido. (TJDF; Rec 2015.03.1.013954-7; Ac. 906.400; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; DJDFTE 23/11/2015; Pág. 192).” (grifo nosso).

Assim, diante dos depoimentos dos policiais e da vítima, os quais se encontram em harmonia com as demais provas colhidas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, bem como a prisão em flagrante dos réus com o aparelho celular subtraído da vítima, ficou clarividente que a autoria dos denunciados quanto ao crime de roubo imputado na peça acusatória.

Ressalte-se que, no caso em tela, não há qualquer elemento concreto de suspeição do trabalho policial, inexistindo motivos para não se dar credibilidade aos depoimentos dos policiais, pois nada há nos autos indicando o propósito ou interesse deles em falsamente incriminar os réus.

Desse modo, diante desse conjunto probatório exposto, não a como acolher a tese da defesa de que há dúvida de prova quanto a autoria dos réus.

Dito isso, passo a análise da majorantes do crime de roubo.

Não há dúvidas quanto às majorantes do artigo 157, §2o, inciso II e §2oA, inciso I, do Código Penal.

Pelos depoimentos acima relatados, os réus ALBERTO previamente ajustado e com unidade de desígnios com o menor infrator Ericks e Thalyson, utilizaram-se de grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e violência física a vítima, para conseguir subtrair a “res furtiva”, restando comprovado pela declaração da vítima.

Quanto a causa de aumento da pena pela grave ameaça pelo emprego da arma de fogo, importante destacar o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que não é obrigatória a apreensão e a pericial para configurar a majorante, desde que existirem outras provas que evidenciem a sua utilização no roubo.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MAIS GRAVOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO. PATAMAR PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

3. Não configura constrangimento ilegal a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, com base em circunstâncias concretas e idôneas, com relevo para as inúmeras condenações definitivas anteriores e para a circunstância de que o veículo subtraído no roubo seria destinado ao transporte de substâncias entorpecentes.

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

5. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. 6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 470.400/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)”

Assim, reconheço a ocorrência das causas de aumento da pena da grave ameaça pelo emprego de arma de fogo e do concurso de duas ou mais pessoas, dispostas no artigo 157, §2o, inciso II e §2oA, inciso I, do Código Penal.

Por fim, entendo que o pedido de incidência da circunstância agravante do crime por ter sido praticado contra pessoa idoso, postulado pelo Ministério Público em alegações finais, merece acolhimento, posto que, restou comprovado nos autos que a vítima Djalma Antônio Costa possuía 71 (setenta e um) anos de idade na época dos fatos, incidindo, portanto, o disposto a regra do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Desta forma, dúvidas não pairam de que os acusados ERICKS REINAN MEDEIROS ROCHA e THALYSSON JÚNIOR PEREIRA DOS REIS se encontram incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II e §2oA, inciso I, do Código Penal, uma vez que subtraíram para si coisa móvel, em coautoria, mediante grave ameaça com o emprego de arma de fogo e violência a vítima, ante a comprovação da materialidade do delito e da autoria.”
(Id. 42365483-5486).

Em que pese os argumentos lançados pelos advogados de defesa, pela análise dos autos e das provas carreadas,

não restam dúvidas quanto a autoria dos fatos por parte dos apelantes, a considerar os relatos da vítima, as características físicas de ambos os apelantes citadas por ela e os trajes usados pelos acusados, os depoimentos prestados pelos agentes policiais, além do fato de a
res furtiva
ter sido encontrada na posse do sentenciado Ericks Reina quando ainda estavam juntos, que inverte o ônus da prova em desfavor dos acusados, que muito embora tenham negado a participação na execução do roubo, as versões apresentadas por eles não se sustentam, pois se apresentam contraditórias e desconexas, totalmente dissociadas do conjunto probatório.

Muito embora não seja responsabilidade dos acusados produzirem provas de inocência,
é pacífico na jurisprudência o entendimento de que a apreensão de objeto produto de crime em poder dos agentes é prova firme e convincente de autoria, sendo imperioso a inversão do
ônus probandi
, cumprindo aos acionados oferecer razões pelas quais a
res furtiva
, que não lhes pertenciam, ter sido encontrada em poder destes.

Em casos análogos, assim tem julgado esta Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §§ 1o E 4o, INC. I E II C/C ART. 307, AMBOS DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETEXTADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO AO CASO VERTENTE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – CONTEXTO HARMÔNICO – PALAVRA DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – ARROMBAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FURTO DE DIVERSOS PERTENCES DO INTERIOR DA LOJA – POSTERIOR APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA, COM O APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – TESE ABOLUTÓRIA SEM SUPORTE NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação do princípio in dubio pro reo só e permitida quando configurada dúvida ou incerteza quanto a materialidade ou autoria delitiva, de modo que existindo provas suficientes para embasar a condenação, não há falar-se em in dubio pro reo.

Consoante a teoria da amotio ou apreehensio, basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que não saia da esfera de vigilância da vítima e por curto período de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

Apreensão da Res furtiva em poder do agente no curso da rapina, é situação que faz gerar presunção de autoria, com a inversão do onus probandi, cumprindo ao flagrado o encargo de comprovar a licitude da posse, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

(N.U 0013710-82.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DOS RÉUS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos prestados por testemunhas aliados às circunstâncias fáticas, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse dos réus, invertendo-se o ônus da prova, logo, cabe à defesa provar a licitude de sua conduta ou eventual boa-fé.

(N.U 0002070-34.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Logo, tendo os acusados sido encontrados de posse de um dos objetos roubados, ainda nas proximidades da residência da vítima, e não tendo demonstrado justificativa inequívoca para a posse do objeto, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação do crime para receptação, pois as provas coligidas nos autos dão suporte ao édito condenatório, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso V, ou inciso IV, do Código de Processo Penal. Portanto, sem razão as defesas.

No que tange ao pedido de concessão da liminar, a fim de que o recorrente possa responder o processo em liberdade, insta consignar que o juiz sentenciante negou ao réu o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, em razão da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi praticado, bem como pela reiteração de conduta delituosa que evidenciam risco a ordem pública. Bem como, pelo fato de que o réu permaneceu segregado durante toda a instrução processual, sendo condenado ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado. Diante disso, me parece ilógico, nesse momento, já no julgamento do recurso de apelação, conceder a liberdade ao apelante.

Passo à análise do pedido subsidiário feito pelo apelante Thalyson Júnior Pereira dos Reis, para que seja decotada a majorante prevista no § 2°-A, inc. I (emprego de arma de fogo) do artigo 157 do Código Penal, ante a ausência de comprovação do uso de arma de fogo.

Em que pese os argumentos utilizados, também não lhe assiste razão tal pedido, uma vez que já é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que a incidência da majorante elencada no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, da Matriz Penal, prescinde a apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, a efetiva utilização do artefato no cometimento do crime, conforme se verifica nas jurisprudência dos Tribunais Superiores:

Entendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III
– Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento.

(RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014)
” (n. n.).

No mesmo sentido trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS.

1.
O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 430.260/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 26/03/2018)
.

Vejamos o que nos orienta o professor Cleber Masson:

“O entendimento atual do Plenário do Supremo Tribunal Federal é no sentido de serem desnecessárias, para fins de aplicação da causa de aumento de pena previsto, a apreensão da arma e sua respectiva perícia, desde que seu emprego e potencial lesivo sejam provados por outros meios.” (sic. Código Penal Comentado, Editora Método, pg. 621).

Assim sendo, não há como ser afastada a referida causa de aumento, uma vez que conforme consignou a autoridade judiciária na sentença combatida, a vítima Djalma Antônio da Costa, ao ser ouvido em Juízo, declarou que:

“(...)
no dia dos fatos dois assaltantes adentraram em sua residência, ambos com os rostos cobertos com roupa, e ao avistá-los lhe deram um golpe de “gravata”, pedindo dinheiro e arma de fogo, mas subtraíram apenas dois celulares e uma furadeira.

Narra que um dos assaltantes estava portando uma arma de fogo, ameaçando em dar um tiro na perna do declarante, já o outro portava uma faca, o qual lhe ameaçava todo o momento que iria “sangrá-lo”.

Confirma que um dos assaltantes lhe jogou contra a parede e torceu o seu braço direito.

Não é novidade, na seara jurídica que, o crime sendo cometido sem a presença de outras pessoas, a palavra da vítima se revela suficiente para provar a existência do uso da arma, dispensando a prova pericial para o convencimento a respeito, fazendo prevalecer, neste ponto, a prova oral.

Portanto, estando devidamente comprovado nos autos o uso da arma de fogo durante a prática do delito de roubo, mantém-se a causa de aumento de pena descrita no artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Embora não seja objeto do recurso, constato que a pena pecuniária aplicada, a meu ver merece correção. Assim sendo, procedo a análise de ofício.

Conforme leciona Mirabete:

“[...]
A pena em dias-multa deve ser fixada pelo juiz atendendo às regras gerais de aplicação da pena (art. 59). Em primeiro lugar, o juiz deve considerar a gravidade do crime e suas circunstâncias, inclusive as causas de aumento e diminuição da pena, para fixar o número de dias-multa cabível na espécie entre os limites legais (de 10 a 360 dias-multa).
Fixado o número de dias, deve estabelecer o valor do dia-multa (de 1/30 a 5 vezes o maior salário mínimo vigente no país, hoje unificado), levando-se em conta exclusivamente a situação econômica do sentenciado. O salário a ser considerado é aquele vigente ao tempo do crime. [...]”.
(MIRABETE, Júlio Fabrini. Código Penal interpretado. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 491)

Cezar Roberto Bitencourt compartilha desse entendimento, conforme se observa:

“[...] Cálculo da pena de multa: o seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação:
estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar em conta a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes
. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa. Assim, atende-se à prescrição do Código, que determina que se leve em conta, principalmente, e não exclusivamente, a situação econômica do réu; 3a operação: se, porém, o juiz constatar que, em virtude da situação econômica do acusado, ela será ineficaz, poderá elevá-la até o triplo (art. 60, § 1o, do CP), ajustando-se ao fato e ao agente [...]”.
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 200).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu dessa forma,
verbis
:

‘PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 3/5. DECISÃO MOTIVADA. PLEITO PARA AUMENTAR O PATAMAR APLICADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA QUE NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. Verificado que o quantum fixado, em razão da prática do delito de furto tentado, foi fundamentado no iter criminis percorrido pelo agente, inviável a alteração da fração de redução, uma vez que demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

2.
A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento (AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel.

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018).

3. No presente caso, fixada a pena em 1 ano, 3 meses e 10 dias de reclusão, para o crime de furto qualificado (pena de 2 a 8 anos), revela-se desproporcional a pena de multa fixada em 46 dias-multa.

4. Agravo regimental parcialmente acolhido para redimensionar a pena de multa para 7 dias-multa.

(AgRg no REsp 1768424/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)
.

Portanto, a fixação do número de dias-multa deve seguir o critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, mesmo porque, a razão da adoção do critério trifásico é facilitar ao réu a compreensão exata dos fundamentos da sentença, das razões pela qual foi daquela forma apenado, sendo certo que tal razão se aplica também à pena de multa, também chamada de pena pecuniária.

Por entender oportuno, transcrevo o dispositivo penal citado::

“
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.
” (sic).

In casu
, conforme se verifica na sentença, foi aplicada em 321 (trezentos e vinte e um) dias multa, porém a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena de reclusão, que no caso foi fixada em 09 (nove) e 04 (quatro) meses de reclusão.

Considerando que o mínimo da pena de multa a ser aplicado são 10 (dez) e o máximo 360 (trezentos e sessenta) dias, fixo a pena de multa em 23 (vinte e três) dias multa, guardando proporocionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Passo à análise da dosimetria aplicada do apelante Thalyson Júnior Pereira dos Reis:

“Passo a dosar a pena do réu THALYSON JÚNIOR PEREIRA DOS REIS.

a) - Circunstâncias judiciais

O delito de roubo nos termos do artigo 157, “caput”, do Código Penal, possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Quanto à culpabilidade, verifica-se que a conduta do acusado é reprovável, pois conforme o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, item 32, “a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Conforme se infere, o réu incidiu nas majorantes previstas no inciso II do §2o e inciso I do §2o-A do artigo 157 do Código Penal, utilizando-me a do inciso II do §2o nesta primeira fase da dosimetria e outra na terceira fase.

Quanto aos antecedentes, verifica-se

que o réu não possui sentença penal condenatória com o transito em julgado a ser valorada.

Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes.

Quanto às circunstâncias, nada há que se valorar.

Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal.

E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer comportamento que tenha contribuído à prática do delito.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 04 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

b) - Circunstâncias legais

Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, pois o réu era menor de 21 anos na época dos fatos, motivo pelo qual, atenuo a pena em 1/6 (um sexto).

Verifico ainda a presença da agravante da pena por ter o crime sido praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade (art. 61, II, “h”, CP), conforme fundamento exposto acima, motivo pelo qual, agravo a pena do réu em 1/6 (um sexto).

Desta feita, considerando que a atenuante da menoridade prepondera sobre a agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, ATENUO a pena do réu em 1/12 (um doze avos).

Assim considerando que a pena base foi fixada em 04 (anos) anos e 10 (dez) meses, passo a dosar a pena do réu em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não vislumbro a presença de causa de diminuição de pena.

No entanto, reconhecida as causas de aumento de pena pelo cometimento do crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo, disposta no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por consequência, aumento a pena em 2/3 (dois terços).

Assim, considerando que a pena foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses, temos que resta ao réu a pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

DA MULTA

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 209 (duzentos e nove) dias-multa e, considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Lanço para justificar tais operações aritméticas a mesma fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade.

DA DETRAÇÃO PENAL.

O artigo 387, dispõe o seguinte:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(....);

§ 2o - O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

Verifica-se que o réu foi preso em flagrante delito no dia 24 de maio de 2019, cumprindo desta forma, até esta data cinco meses, devendo este tempo de prisão ser computado na pena definitiva do réu.

Desta feita, tendo em vista que a pena de reclusão definitiva é de
07 (SETE) ANOS E 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO,
considerando o tempo cumprido de prisão preventiva e as circunstancias desfavorável ao réu, com fundamento no artigo 33, §3o, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

O réu não jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, eis que não preenche os requisitos subjetivos dos artigos 44, incisos I e II e 77, “caput” e incisos I e II.” (sic).

Quanto a dosimetria aplicada na sentença, referente ao apelante Thalyson, nota-se que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 10 (dez) meses acima do mínimo legal, por considerar a circunstância judicial “culpabilidade” como desfavoráveis ao réu, em face da utilização da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inc. II, do CP (concurso de pessoas), com respaldo no item 32

do Enunciado orientativo n. 101532/2015/TJMT, o que mantenho, considerando a pena estabelecida na norma penal e a fundamentação idônea apresentada.

Na segunda fase, reconheceu a presença da atenuante da menoridade relativa fazendo preponderar sobre a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, atenuando a pena do réu em 1/12 (um doze avos), fixando a pena em 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.
O que mantenho, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Na terceira fase, reconheceu a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I (uso de arma de fogo), aumentando a pena aplicada em dois terços (2/3), fixando-a em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

O regime inicial fechado, foi fixado, não só em razão do
quantum
da pena imposta, mas também pela presença de circunstância judicial desfavorável ao réu, consoante o disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal. Logo, não há qualquer alteração a ser feita.

Quanto a pena pecuniária, conforme se verifica na sentença, foi aplicada em 209 (duzentos e nove) dias multa, porém, como já fundamentado, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena de reclusão. Observa-se que.

Considerando que a pena aplicada ao apelante é de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o mínimo da pena de multa a ser aplicado são 10 (dez) e o máximo 360 (trezentos e sessenta) dias, fixo a pena de multa, nessa primeira fase, em 16 (dezesseis) dias multa, guardando proporocionalidade com a pena privativa de liberdade.

Mantenho os demais termos da r. sentença.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Ericks Reinan Medeiros Rocha
e,
de ofício
, readéquo a pena de multa aplicada para 23 (vinte e três) dias multa, e
provejo parcialmente
o recurso interposto por
Thalyson Júnior Pereira dos Reis
somente para readequar a pena de multa aplicada para 16 (dezesseis) dias multa. Mantenho os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020